Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-50.2023.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002162-50.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE BITENCORT - CPF: 411.855.281-72 (EMBARGANTE), JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA - CPF: 125.018.118-60 (ADVOGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (EMBARGADO), LUANA FERNANDES DAVILA IBANEZ - CPF: 031.807.901-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE BITENCORT - CPF: 411.855.281-72 (EMBARGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (EMBARGANTE), LUANA FERNANDES DAVILA IBANEZ - CPF: 031.807.901-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, sua responsabilidade solidária na relação de consumo, e a condenou, juntamente com os demais réus, ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a restituição do indébito na forma simples, conforme sentença. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à delimitação dos parâmetros objetivos da restituição e à extensão dos efeitos da ilegitimidade passiva inicialmente reconhecida. Requer integração do acórdão, com efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios aplicáveis à restituição simples dos valores descontados; e (
ii
) determinar se houve omissão na delimitação dos efeitos da ilegitimidade passiva reconhecida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado consigna de forma clara e expressa que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos da sentença, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, não havendo omissão quanto aos parâmetros de cumprimento da condenação.

4.
A ausência de detalhamento sobre o
quantum
devido não configura omissão, mas questão inerente à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, conforme
art
. 509 do CPC.

5.
A alegada omissão quanto à responsabilidade da instituição financeira não subsiste, uma vez que o acórdão reconhece expressamente a legitimidade do banco e sua responsabilidade solidária na relação de consumo, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Os embargos não se prestam à
rediscussão
do mérito da decisão nem à limitação dos efeitos da condenação, sendo inadequados para fins modificativos.

7.
O pré-questionamento de dispositivos legais exige demonstração da omissão no acórdão quanto à análise da matéria, o que não foi evidenciado nos autos, inviabilizando o acolhimento dos embargos para esse fim.

8.
Não se aplica, por ora, a multa prevista no
art
. 1.026, §2o, do CPC, por ausência de inequívoco intuito protelatório, mas adverte-se quanto à possibilidade de penalidade em caso de futura reiteração manifestamente procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de fundamentação expressa sobre a forma de restituição do indébito e seus consectários legais afasta a alegação de omissão no acórdão.

2.
A fase de liquidação ou cumprimento de sentença é o momento adequado para apuração do
quantum
debeatur
, não se configurando omissão judicial.

3.
O reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira na relação de consumo não exige delimitação adicional quanto à ilegitimidade passiva anteriormente reconhecida.

4.
O pré-questionamento não se presta a simples referência de dispositivos legais sem demonstração de omissão efetiva do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, e 509.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1002162-50.2023.8.11.0005

BANCO BRADESCO S.A.

X

SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS
e
HENRIQUE BITENCORT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1002162-50.2023.8.11.0005

(Id. no 341469367)
, que deu parcial provimento ao recurso do autor para afastar a ilegitimidade passiva da instituição financeira, reconhecer sua legitimidade e responsabilidade solidária na relação de consumo, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, bem como mantendo a restituição do indébito na forma simples, nos termos da sentença
.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido fixados parâmetros objetivos para a restituição simples dos valores descontados, bem como que não teriam sido devidamente delimitados os efeitos da ilegitimidade passiva reconhecida em primeiro grau. Requer, assim, a integração do julgado, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, além de prequestionamento de dispositivos legais (Id. no
342322379
).

Apresentadas
contrarrazões
aos embargos, o embargado pugna pela rejeição do recurso

(Id. no 34
2989352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor aposentado em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados, afastou os danos morais e acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

Interposta apelação pelo autor, o acórdão recorrido afastou a ilegitimidade passiva da instituição financeira, reconheceu sua legitimidade e responsabilidade solidária na relação de consumo, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e manteve a restituição do indébito na forma simples, nos exatos termos fixados na sentença, inclusive quanto aos consectários legais.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, quanto à alegada omissão relativa aos parâmetros da restituição do indébito, o acórdão embargado foi expresso e inequívoco ao consignar que, à míngua de demonstração cabal de má-fé, permanecia adequada a solução adotada na sentença, a qual determinou a restituição simples dos valores descontados, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Desse modo, restaram claramente definidos o tipo de restituição e os consectários legais aplicáveis, inexistindo qualquer lacuna ou indeterminação no comando condenatório.

Embora a argumentação da embargante revele preocupação legítima com a segurança jurídica e com a exequibilidade do julgado, não se verifica, no caso concreto, omissão apta a ensejar a integração do acórdão.

Os parâmetros essenciais da condenação foram expressamente definidos no
decisum
, sendo certo que a apuração dos valores efetivamente devidos, a partir dos descontos indevidos comprovados nos autos, insere-se na dinâmica ordinária da fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, não se traduzindo em lacuna decisória nem em vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto à responsabilidade da instituição financeira.

O acórdão afastou de forma expressa a ilegitimidade passiva reconhecida em primeiro grau, reconhecendo a legitimidade do Banco Bradesco S.A. e sua responsabilidade solidária na relação de consumo, à luz da teoria da aparência e das normas do Código de Defesa do Consumidor, sem qualquer ressalva quanto à extensão dessa responsabilidade no tocante à restituição do indébito.

Dessa forma, a pretensão deduzida nos embargos não se limita à integração do julgado, mas busca, em realidade, restringir os efeitos da condenação e rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a
s
parte
s
embargante
s
de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026